Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720192-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA AGRAVADO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME D E S P A C H O Preliminarmente, registro que não há que se reconhecer a prevenção da eminente Desembargadora Maria Ivatônia, uma vez que a autoridade encontrava-se afastada na data da distribuição do presente recurso, conforme consta da certidão de ID 59252917. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de litispendência suscitada nas contrarrazões e documentos apresentados pelo agravado (ID 62004875 e seguintes). Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora